Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703562-55.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDINALDO JUNIO DA SILVA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC 0713471-02.2025.8.07.0000 (ID 70595979). Brasília/DF, 7 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora